Tribunal: TJSP
Processo: 1047911-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Cobrança indevida de despesas condominiais. Responsabilidade da autora pelo pagamento das despesas condominiais em relação a duas das três unidades reconhecida em ações de cobrança pretéritas. Coisa julgada. Ilegitimidade passiva da administradora que atua como mandatária do condomínio. Sentença mantida. Recurso desprovido.